Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006322-07.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Rodrigo dos Reis Moura
Impetrado: Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo dos Reis Moura, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 26.3.2021, pela suposta prática do delito de homicídio, tipificado no art. 121, caput, do CP.
Aduz que o magistrado singular, ao decretar a segregação provisória do paciente, não apresentou fundamentação idônea, porquanto, teria agido com extremo excesso de linguagem, ao afirmar incisivamente a autoria e o modo de execução do fato, matéria a ser discutida no decorrer da ação penal.
Assevera que houve referência sobre a gravidade abstrata do delito, bem como não foi levada em consideração a apresentação espontânea do paciente, seus predicados pessoais favoráveis, e que nem sequer foi analisada a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para “REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, fixando medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com utilização de monitoração eletrônica” – Id. 83524472.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Da análise dos documentos apresentados pela impetrante, não verifico, por ora, a alegada coação ilegal a que o paciente estaria submetido.
No caso, não obstante tenha o paciente se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial, tal circunstância, por si só, não lhe garante o direito absoluto à liberdade provisória, sobretudo quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Como se verifica da decisão anexada no Id. 51674292, houve exposição sobre a presença da materialidade do fato e indícios de autoria – que, por ora, recai sobre a pessoa do paciente, bem ainda sobre o fundado receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do pretenso beneficiário, o qual, pela situação fática até então narrada por testemunhas oculares, aparentemente agiu com certa frieza, fora do comum, situação que autoriza a imposição da prisão preventiva.
Por outro lado, verificado que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, consequentemente, apresenta-se inviável a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator